Tribunal: TJES
Processo: 5002535-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002535-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: OSMAR MUTZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002535-73.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
OSMAR MUTZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA
SEGURA DA
FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados.

Apresentou contrarrazões recursais ao
ID
5882538
, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5882534
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais,
ante a legalidade da contratação e ausência de fraude
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
e a
compensação dos créditos na conta do Recorrid
o
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5882525
), parcialmente reformada pela decisão ao ID. 5882532, dispôs que: “
Diante do exposto e de tudo mais que consta nos autos, julgo procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora a partir da citação. Condeno ainda a parte ré ao pagamento das parcelas de R$ 224,00 descontadas do benefício previdenciário do autor, na forma simples, com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), o que deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Determino também o cancelamento do empréstimo objeto da presente ação e das cobranças relacionadas ao mesmo, a fim de que produzam seus efeitos jurídicos e legais imediatamente
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 5882501), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

O autor ainda afirma, à inicial, ter sido visitado por pessoas que se identificaram como funcionários do governo, no mesmo dia em que foi firmado o contrato de empréstimo, e prometeram a ele um aumento em seu benefício previdenciário de R$250,00 por mês, durante 10 meses, decorrente da ativação de benefício LOAS/BPC (ID. 5882080). Para tanto, seria necessário que o autor fornecesse os dados solicitados, bem como uma foto, que possivelmente foram utilizados por terceiro na fraude perpetrada.

Veja que sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Por mais que constem as coordenadas geográficas da residência do autor como o local da celebração do negócio, não há provas de que fora este que abrira a conta corrente para onde foram depositados os valores. Como se trata de conta bancária do próprio banco recorrente, este tinha a obrigação de trazer aos autos as provas necessárias a demonstrar que esta fora aberta efetivamente pelo autor, o que não realizara nos autos.

Além disso, o autor confirma em seu depoimento pessoal (ID. 5882521)
que não recebeu valores
. Outrossim, a conduta do autor de registrar Boletim de Ocorrência (ID
5882081
)
e
reclamação

junto ao PROCON (ID
5882484 e ss
) demonstra preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o re
lato apresentado pelo mesmo nos autos.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)